Tribunal: TJDFT
Processo: 0005106-85.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Vistos, etc... Os advogados GUSTAVO CASTELLO BRANCO PORTES COSTA COUTO, OAB 62.900, ÉDER MACHDO LEITE, OAB 13.802, GABRIELA BRANCO DA SILVA, OAB 44.330 e OSCAR FUGIHARA KARNAL, OAB 51.458, todos integrantes do escritório COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, informam a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, requerendo a sua exclusão do cadastro de advogados. A petição não veio acompanhada da comprovação da comunicação da renúncia ao mandante. Prescreve o artigo 112 do CPC: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Defiro o pedido. Registre-se que, conforme id. 8807144 e id. 8807134, a procuração foi outorgada a vários advogados e a parte continua representada por outros, apesar da renúncia, o que torna a comunicação da renúncia ao mandante desnecessária (art. 112, §2o, CPC). Exclua-se o nome dos procuradores que subscreveram a petição de renúncia. Mantenha-se o processo suspenso, conforme decisão de id. 28918021. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator